Tribunal: TJSP
Processo: 0011681-83.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0011681-83.2017.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante FABIO DAMIAO PASCOTI DE LIMA, é embargado COLENDA 1A.
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram destes
embargos. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011681-83.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 26.806
2
Embargos de Declaração no 0011681-83.2017.8.26.0482-50000
Comarca: Presidente Prudente
Embargante: Fábio Damião Pascoti de Lima
Embargado: Ministério Público
Voto no 26.806 dig
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fábio Damião Pascoti de Lima contra o v. Acórdão de fls. 323/327.
O embargante alega, novamente, que deve ser
absolvido, sustentando omissão e contradição no v. acórdão
embargado, pois “não há provas para sua condenação” (fls. 01/08).
Prequestiona “matéria de ordem Federal e
Constitucional” e requer sejam sanados os vícios apontados.
É, em síntese, o relatório.
Estes embargos não devem ser conhecidos.
De acordo com a denúncia, no dia 09 de
dezembro de 2018, por volta de 20h00, na Praça João Pessoa, Centro,
Comarca de Serra Negra, Fábio Damião Pascoti de Lima, prevalecendo-
se das relações íntimas de afeto, agrediu sua namorada, Samara Helena
Barbi, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Em
juízo,
o
embargante
disse
ter
sido
processado pelo porte de arma de fogo e pela prática de homicídios,
consumados e tentados. Afirmou ter agredido Ana Paula por ela tê-lo
traído e enviado mensagem em seu telefone celular, provocando-o
(mídia).
Na hipótese, a confissão judicial e toda matéria
já foi analisada por esta Câmara Criminal ao julgar o recurso de
apelação, decidindo, à unanimidade, “rejeitadas as preliminares, dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011681-83.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 26.806
3
parcial provimento ao recurso para corrigir a dosimetria, na segunda
fase do cálculo, sem reflexo nas penas, e deferir ao réu o regime
prisional aberto, mantida, no mais, a sentença”.
Assim, verifica-se que o embargante busca
apenas alterar o julgamento em sua essência, o que aqui é
absolutamente vedado, pois os embargos de declaração não se prestam
a tal fim, somente devendo ser interpostos quando se detectar a
ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão
proferida, e não mero inconformismo.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conheçe
destes embargos.
IVO DE ALMEIDA
Relator